Tribunal: TJSP
Processo: 9193143-30.2002.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material e omissão verificados – Bis in idem restrito à instância administrativa – Auto de infração impugnado que pune as mesmas infrações que deram origem à penalidade aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e confirmada pela Secretaria de Direito Econômico – Vedação à dupla punição pelos mesmos fatos – Decisão do E. STJ que afastou apenas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material e omissão verificados – Bis in idem restrito à instância administrativa – Auto de infração impugnado que pune as mesmas infrações que deram origem à penalidade aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e confirmada pela Secretaria de Direito Econômico – Vedação à dupla punição pelos mesmos fatos – Decisão do E. STJ que afastou apenas a ocorrência de duplicidade quanto às instâncias judicial e a administrativa – Auto de infração que deve ser anulado – Ação procedente. Embargos acolhidos com efeito modificativo do julgado.